Tribunal: STF
Processo: Rcl 5411
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF.
   ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO. ROL EXAUSTIVO. RECURSO
   IMPROVIDO.
I - A competência originária do Supremo Tribunal
   Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações
   que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no
   art. 102, I, da Constituição. Precedentes.
II - Agravo
   regimental improvido.